Tribunal: TJMT
Processo: 0013159-55.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013159-55.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (EMBARGANTE), DORLY MARIA COSTA - CPF: 048.773.628-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO –ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que possui os elementos conducentes ao desprovimento do recurso de apelação.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SHERLOCK HOLMES DA SILVA,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nas razões, em linhas gerais, defende a ocorrência de omissão ao que sustenta “
a ausência de enfretamento das questões fático-jurídicas evocadas pelo embargante, cuja análise e detida apreciação, são indispensáveis ao não equivocado deslinde da presente causa
”.

Alega que “
o cargo exercido não era de simples assessoria, tampouco exclusivamente de trânsito, mas de assessoria a nível de Direção Superior, de chefia, de maior complexidade, de maior responsabilidade de natureza de orientação da Direção Superior da Autarquia
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir e completar o acórdão proferido com a declaração da “
aposentadoria do Embargante no cargo de Assessor Jurídico Especial DAT-03, transformada esta simbologia em DGA-4 pela Lei 266/2006
”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 133319690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – ENQUADRAMENTO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, em cargo e nível não exercido pela parte quando em atividade.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso ao não verificar que “
a verdadeira pretensão traduzida em que a equivalência das mesmas atividades e atribuições jurídicas de defesa dos interesses da Autarquia nas esferas judicial e extrajudicial, de estudo, orientação e solução das questões que envolvem saber jurídico, entre o cargo exercido Assessor Jurídico do Detran em atividade e o de Assessor Jurídico Especial, similitude e assemelhança, impõe a equivalência dos proventos
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Consoante certidão emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito, corroborada pelo próprio ato de nomeação, o Apelante foi nomeado em janeiro de 1995 para o cargo direção e assessoramento superior nível DAS-04 (Id. 3964564, p. 1/2).

Consta também dos autos que, quando do preenchimento dos requisitos para sua aposentadoria, estava ele lotado no DETRAN/MT e exercia o cargo de Assessor Jurídico - DAS-4 (Id. 3964605).

Como informado na mesma certidão emitida pelo órgão de trânsito, com o advento da Lei Estadual n. 8.270, de 29 de dezembro de 2006, os cargos em comissão de assessoramento no DETRAN/MT passaram a denominar-se pela nomenclatura de Direção e Assessoramento de Transito - DAT e o subsidio corresponde ao cargo de Direção e Assessoramento Superior - DAS04, nível DAT-05.

Dispôs a citada lei, em seu art. 7°, que:

“Art. 7° Ficam transformados, na estrutura organizacional do DETRAN, os seguintes cargos em comissão: (...) VII - 03 (três) Cargos de Assessor Técnico, Nível DAS-4, em 03 (três) cargos de Assessor Técnico, Nível DAT-5;”

No mesmo sentido, foi a informação emitida pela Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, que consignou que “a simbologia remuneratória DAT-3 foi aplicada especificamente ao Assessor “Especial” Jurídico, cargo diverso do ocupado pelo autor do pedido, que seria de Assessor Jurídico - nível DAT-5, atualmente” (Id. 3964593).

A seu turno, constou do Ato n. 8395/2005 a aposentadoria do Apelante no cargo de direção e assessoramento de trânsito - DAT, nível 05 (Id. 3964576, p. 1).

Nesse contexto, como bem salientado pelo julgador singular, não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, no cargo de assessor jurídico de administração sistémica DAT-3 (nomenclatura dada pela Lei n. 8.270/2006), haja vista que o cargo exercido pelo Recorrente era de assessor técnico, nível DAS-4, transformado no nível DAT-5.

(...)

Destarte, não há falar em violação ao princípio do
tempus regit actum
diante do indeferimento de pretensão que vida o enquadramento em cargo e nível não exercido pela parte, tampouco em violação à irredutibilidade dos vencimentos diante do enquadramento adequado, principalmente quando a parte Autora/Apelante sequer apresenta demonstrativos financeiros indicando decréscimo da remuneração (...).

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022